Tribunal: TJMT
Processo: 1021728-54.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021728-54.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RODONÓPOLIS
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
RECORRIDO: EDNA VIEIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA VERBA PRINCIPAL ENTRE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2023. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Mato Grosso Previdência - MTPREV contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou o cálculo da exequente, Edna Vieira da Silva, no valor de R$ 8.637,51. O recorrente sustenta excesso de execução, ao argumento de que a planilha da exequente incluiu indevidamente valores de restituição de contribuições previdenciárias referentes às competências de agosto a dezembro de 2023, período em que não houve pagamento da rubrica “Gratificação de Função de Coordenadora Pedagógica”, requerendo a reforma da decisão, com acolhimento da impugnação e apuração do valor efetivamente devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução em razão da inclusão, no cálculo do cumprimento de sentença, de parcelas relativas a competências nas quais não houve pagamento da verba pedagógica que constituía a base do desconto previdenciário reputado ilegal; (ii) estabelecer se, reconhecida a inconsistência dos cálculos homologados, deve o feito retornar à origem para apuração do quantum debeatur pela Contadoria Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O título executivo judicial limita a restituição aos valores efetivamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Função de Coordenadora Pedagógica, de modo que a execução deve observar estritamente os limites objetivos da condenação.
As fichas financeiras da exequente demonstram de forma inequívoca a ausência de pagamento da rubrica “FDE.COORD.PEDAGOG.” entre agosto e dezembro de 2023.
A ausência de pagamento da verba principal afasta logicamente a ocorrência do desconto previdenciário acessório sobre ela, inexistindo, nessas competências, valor passível de restituição.
A inclusão, na planilha da exequente, de parcelas de restituição referentes aos meses de agosto a dezembro de 2023 configura manifesto excesso de execução e conduz à apuração de crédito em desacordo com o título executivo, com potencial enriquecimento sem causa da exequente.
A sentença incorre em erro de julgamento ao rejeitar a impugnação sob o fundamento de ausência de prova da inexistência dos descontos, porque os documentos constantes dos autos já comprovam a inexistência do pagamento da verba que serviria de base ao desconto.
O excesso de execução contra a Fazenda Pública constitui matéria suscetível de controle judicial, devendo a execução permanecer fiel ao título que a embasa.
Verificada a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, a remessa dos autos à Contadoria Judicial assegura a correta apuração do valor devido e a fiel observância do título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A restituição de contribuição previdenciária reconhecida em título judicial somente é devida nas competências em que houve pagamento da verba que constituiu a base de incidência do desconto declarado ilegal. 2. A inclusão, no cumprimento de sentença, de valores referentes a competências em que a verba principal não foi paga configura excesso de execução. 3. Demonstrada documentalmente a inconsistência da planilha homologada, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur em conformidade com o título executivo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, IV; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 0089691-58.2010.8.13.0512, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2a Câmara Cível, j. 03.06.2025, pub. 12.06.2025; STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2018, DJe 01.08.2018; TJMG, AI no 1.0338.09.089269-0/001, Rel. Des. Alice Birchal, j. 26.10.2021, pub. 05.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021728-54.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA VIEIRA DA SILVA - CPF: 042.333.429-86 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026